Tribunal: TJMT
Processo: 8010070-41.2015.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
VISTOS, ETC.
Defiro o pedido formulado no ID 87655959, suspendendo o prazo processual por 10 (dez) dias.
Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem nos autos se formalizaram o acordo e em caso positivo, os seus termos para viabilizar a sua homologação judicial.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado nos autos, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA